Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-84.2023.8.11.0109
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000962-84.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 621.945.261-53 (RECORRIDO), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recorrente:
Município de Marcelândia-MT.

Recorrida:
Maria José Francisca dos Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE PREVISTA NA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO RECONHECIDO. RETROATIVIDADE LIMITADA PELO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade formulado por servidora pública ocupante do cargo de vigia, com pagamento retroativo, respeitado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devido o adicional de periculosidade à servidora pública municipal, no exercício do cargo de vigia, à luz da legislação municipal e das normas regulamentares do Ministério do Trabalho, bem como os critérios para a aplicação de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade de vigia, conforme previsto no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, é considerada perigosa, sendo devido o adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 004/2005 assegura o adicional nas hipóteses regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, inexistindo distinção quanto à necessidade de laudo técnico individual para reconhecimento da periculosidade.

5.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) confirma o direito ao adicional, reforçando a caracterização de risco na atividade exercida.

6.

A condenação retroativa ao pagamento do adicional encontra respaldo no direito à percepção desde a entrada em vigor da norma municipal, respeitado o limite prescricional quinquenal.

7.

A correção monetária deve observar o índice IPCA-E desde o vencimento da obrigação e os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício, para alterar a forma de incidência dos encargos legais.

Tese de julgamento: “1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor público municipal que exerce a função de vigia, nos termos do Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. 2. A percepção da verba tem respaldo legal desde a vigência da lei municipal que remete às normas ministeriais, independentemente da data de elaboração do laudo técnico”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021; Lei Complementar Municipal n.o 004/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0004133-50.2015.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 08.05.2017; TJMT, Recurso Inominado no 1000826-87.2023.8.11.0109, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recorrente:
Município de Marcelândia-MT.

Recorrida:
Maria José Francisca dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Marcelândia -MT.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id
.

277158897
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que o município recorrente pague o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
277158898
)
:
o município recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ressaltando que o adicional de periculosidade é devido somente a partir da elaboração do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), no ano de 2022.

Contrarrazões
(Id. 277159851): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.o
1000962-84.2023.8.11.0109

Recorrente:
Município de Marcelândia-MT.

Recorrida:
Maria José Francisca dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Marcelândia-MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Maria José Francisca dos Santos em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de vigia municipal.

A controvérsia cinge-se em definir se a autora, servidora pública municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora do Município da Marcelândia-MT, desde 1o/08/2014, ocupando o cargo de VIGIA na Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, junto à secretaria municipal de educação.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que somente passou a receber o adicional referente à periculosidade no ano de 2023, entendendo fazer jus à percepção da verba no período anterior.

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pela reclamante é previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No caso em comento, constata-se que as funções desempenhadas pela recorrida, considerando o cargo exercido – VIGIA

– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

“16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta”.

Ademais, o próprio Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), trazido aos autos no Id. 277158886, atesta que a autora recorrida tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.o 004/2005, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Marcelândia-MT, prevê, em seu artigo 67, o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores, nos seguintes termos:

“Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1o - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

§ 2o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base”.

Em que pese as alegações da parte promovida/recorrente, constata-se que o artigo 195 da CLT remete a regulamentação do adicional periculosidade às normas do Ministério do Trabalho, sendo necessária a realização de perícia apenas para a quantificação do referido adicional, tendo em vista que a função de vigia já é regulamentada como atividade perigosa pela NR n.o 16 do Ministério do Trabalho.

Ademais, verifica-se que a Lei Complementar Municipal n.o 004/2005 do Município de Marcelândia-MT prevê apenas um único percentual de adicional periculosidade, sendo devido tal adicional desde a entrada em vigor da Lei Municipal, uma vez que a própria legislação municipal remete o adicional periculosidade às normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Desse modo, a recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO RETROATIVO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 004/2005 – PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR QUE REMETE ÀS NORMAS E REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA NR No 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008268720238110109, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)”.

Por derradeiro, deve ser retificada a parte da sentença que fixou os consectários legais, uma vez que, em se tratando de ação contra a fazenda pública, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, a partir da data em que a verba deveria ter sido paga, e os juros de mora, pela caderneta de poupança, conforme art. 1o F da Lei n.o 9494/97, desde a citação válida e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que a verba deveria ter sido paga e juros de mora, pela caderneta de poupança, conforme art. 1o F da Lei n.o 9494/97, desde a citação válida e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 28/04/2025